Tribunal: TJMT
Processo: 1043030-98.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1043030-98.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MARIA DOLORES FONSECA BERGAMASCO - CPF: 942.395.411-15 (APELADO), MARI ROBERTA CAVICHIOLI DE SOUZA - CPF: 908.879.481-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DÉBITO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – DESCONTO EM CONTA CORRENTE – PREVISÃO CONTRATUAL – LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a alegada hipossuficiência econômica, cabível a concessão da assistência judiciária gratuita. 2. Não há abusividade se os pagamentos das parcelas do empréstimo contraído junto ao Banco foram pactuados para a modalidade de débito em conta corrente e, ante o cancelamento da Súmula 603 do STJ, há a possibilidade de desconto das prestações diretamente em conta bancária do devedor quando tal foi estipulado na contratação, sendo, pois, lícito o desconto realizado pela instituição bancária, que assim age apenas no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do art. 188, I, do CC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Restituição de Débito Indevido em Conta Corrente c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1043030-98.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por MARIA DOLORES FONSECA BERGAMASCO, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Banco a restituir o valor indevidamente retido da conta corrente da autora referente aos seus proventos relativos aos meses de 9 e 10 de 2019, na forma simples e atualizada e, ainda, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 com correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% a.m desde a retenção do valor na conta corrente. A sentença condenou a instituição financeira ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. 117611981).

O Banco sustenta que deve ser indeferido o benefício da assistência judiciária gratuita concedida à parte autora, já que esta não comprovou a alegada hipossuficiência econômica. Afirma que não praticou qualquer ato ilícito,
“muito menos com potencial lesivo para acarretar prejuízo moral”
. Sustenta que é pacífico o entendimento de
“não ser possível fixar limite para os bancos descontarem as parcelas de empréstimos pessoais na conta corrente onde recebe proventos”
e, por isso é impossível a aplicação da Súmula 603 do STJ.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, seja julgado improcedente o pedido e mantidos os descontos legalmente realizados na conta corrente da devedora/correntista. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório, eis que fixado fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade (Id. 117611981)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme diz a certidão vinculada ao Id. 117611985.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O apelante combate inicialmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, cujos arts. 98 a 102 passaram a regular a matéria. O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é satisfatório a indicar a condição de hipossuficiência econômica pela qual passa a apelada e conforme decidiu o Juízo. Assim, deve ser mantida a concessão da benesse.

Quanto ao mérito, o Banco/apelante afirma a legalidade dos débitos efetuados diretamente na conta corrente da apelada, dizendo que os descontos seguiram fielmente o que fora estipulado no contrato de empréstimo celebrado pelas partes, que previa o desconto em conta corrente do valor das prestações vencidas.

Constou da sentença o seguinte:

Notório que os proventos são impenhoráveis de acordo com o art. 833, IV, do CPC.

Entendo que comprovado que houve a retenção do valor do seu subsídio da requerente para o pagamento da dívida com o requerido, que inclusive ficou desprovida de seu salário. Essa situação, configura um verdadeiro confisco.

(...)

Desta feita, deverá o requerido efetivar a devolução dos valores referente aos proventos da requerente, ilegalmente bloqueados

Da Devolução de Valores

Quanto ao pedido ao pedido de devolução de valores do provento da parte autora, defiro o pedido no qual deverá ser restituída de forma simples e atualizada dos valores devidamente comprovados nos autos.

Do Pedido de Indenização

É cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (art. 927 do Código Civil Brasileiro).

(...)

O princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Portanto, para haver uma condenação de reparação civil, deve restar amplamente demonstrados os requisitos legais.

A requerida agiu, portanto, de forma ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando lesão a sua honra, reputação, ofendendo os direitos da sua personalidade. Trata-se, então, de dano
in re ipsa
, que prescinde de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, conforme as regras de experiência comum.

A retenção indevida na conta corrente da parte autora, inclusive do seu salário configura dano moral é
in re ipsa
.

(...)

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor das parcelas da operação bancária realizada, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Há várias modalidades de empréstimo bancário, mas entre elas há duas que se destacam quanto à forma de pagamento; a primeira, denominada pagamento em consignação em folha, ocorre quando o mutuário admite que as prestações do empréstimo possam ser debitadas diretamente em sua folha de pagamento, limitada à margem consignável definida em lei, e a segunda, quando o empréstimo é realizado com pactuação expressa para que o débito se dê em conta de titularidade do devedor, inexistindo limitação legal quanto ao percentual de comprometimento da renda do devedor, sendo essa última a modalidade que o Banco/apelante afirma ter sido avençada entre os litigantes.

A apelada celebrou com o Banco/apelante um empréstimo financeiro, representado pela emissão da
“CCD – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N. 218.810.253”,
no valor de R$ 76.579,35 para pagamento em 96 parcelas mensais de R$ 1.771,28, com desconto das prestações em sua conta corrente (Id. 11761967)

O Banco/apelante não nega que reteve, descontou ou bloqueou valores da conta corrente da autora, e nem sequer aborda a temática da natureza alimentar da verba, sendo, pois, de rigor a manutenção da conclusão sentencial de que foi atingido em cheio o salário da apelada.

Com efeito, conquanto, a princípio, seja vedado o débito das prestações direto na conta bancário em que o correntista percebe seus vencimentos, mesmo quando não há consentimento expresso, no presente caso, segundo afirmações feitas pela própria apelada, a contratação se deu sob essa forma de amortização, ou seja, desconto em conta corrente.

Oportuno consignar que a jurisprudência já firmou o entendimento de que, tendo havido contratação anterior, com autorização para desconto das parcelas do mútuo na conta corrente do tomador do empréstimo, este não pode posteriormente e a seu bel prazer, suspendê-los, sob pena de configurar alteração unilateral do contrato.

Nesse sentido:

EMENTA: CIVIL - CONTRATO DE MÚTUO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CLÁUSULA INERENTE À ESPÉCIE CONTRATUAL - INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE - PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA - SUPRESSÃO UNILATERAL DA CLÁUSULA DE CONSIGNAÇÃO PELO DEVEDOR - IMPOSSIBILIDADE. I. É válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário (REsp n. 728.6563/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU de 22.8.2005). II. Recurso especial não conhecido. (STJ – Quarta Turma - REsp 758.559/RS - Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR – Julg. em 19/5/2009 - DJe 08/6/2009)

Portanto, o empréstimo mediante desconto em conta corrente, inequívoca é a sua legalidade, inexistindo nos autos qualquer indício de vício em sua contratação, cujas condições não preveem a observância de qualquer limitação quanto ao percentual de comprometimento da renda do mutuário para fins de desconto das respectivas parcelas mensais.

Com efeito, na esteira do mais atual entendimento adotado a este respeito pelo Superior Tribunal de Justiça descabida se apresenta a aplicação, por analogia, aos contratos de mútuo com desconto direto em conta corrente, da limitação prevista pelos arts. 45 da Lei n. 8.112/1990 e 1º da Lei n. 10.820/2003.

Nesse sentido o entendimento do eg. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (STJ, REsp 1586910/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data do Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 03/10/2017)

A tese de retenção salarial não deve prosperar porque não se trata de empréstimo consignado, de modo que não deve obediência à lei que regula os empréstimos consignados, não havendo, portanto, que falar em qualquer limitação.

Aliás, a Súmula 603 do STJ, que proibia retenção de salário, foi cancelada pelo próprio tribunal em 27.8.2018, porque vinha sendo fonte de muita confusão quanto à vedação de descontos em conta corrente na qual era depositado o salário, prejudicando os termos dos contratos livremente pactuados entre as instituições financeiras e os clientes.

De fato, não se mostra razoável imputar ao mutuante obrigação diversa da pactuada livremente entre as partes, valendo lembrar que as normas que
estabelecem a limitação do valor dos descontos destinados à amortização da dívida são específicas aos empréstimos com débito consignado em folha de pagamento.

A imposição de limite para a cobrança do valor das parcelas relativamente aos contratos com desconto em conta corrente implica em injustificável desequilíbrio da relação contratual, não sendo razoável transferir ao mutuante o ônus de responder pela falta de habilidade do mutuário em administrar suas próprias finanças.

Destarte, restando incontroverso que a instituição financeira era autorizada a realizar desconto em conta, agiu no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para manter os descontos realizados pela instituição financeira, eis que legalmente pactuados entre as partes.

Custas pela apelada observada as regras do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022